Tribunal: TJMT
Processo: 1000021-50.2023.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000021-50.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ELTON PEDRO ALVES - CPF: 952.023.581-72 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C MATERIAL E DANOS MORAL – PRETENSÃO EM VER DECLARADA A ANULAÇÃO DO CONTRATO -

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE A ENSEJAR – AUTOR QUE ANUIU A CONTRATAÇÃO E UTILIZOU O CARTÃO – MODALIDADE CONTRATADA QUE DEMANDA A NECESSIDADE DE QUITAÇÃO DAS FATURAS ENCAMINHADAS NO ENDEREÇO DO CONTRATANTE

SOB PENA DE INCIDENCIA DE ENCARGOS -

AUSÊNCIA DE CONDUTA ILICITA E ABUSIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA A

MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO AFASTADA RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização do referido cartão, situação que implica reconhecer que a parte tinha conhecimento da modalidade contratada não havendo falar em vicio que posse ensejar a anulação do contrato.

Se a parte não foi coagida, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando da contratação, deve devolver o montante utilizado mediante a contraprestação dos juros equivalentes que são lançados na fatura do cartão não havendo falar em abusividade em tais cobranças.

Em se tratando de cartão de crédito com reserva de margem consignada a parte deve efetuar a quitação integral das parcelas encaminhadas, uma vez que se optar apenas pelo desconto mínimo de 5% o débito permanece e incidem encargos como qualquer modalidade de cartão de crédito.

Afastada a conduta ilícita da Instituição Financeira, não há falar em dever de indenizar ou em repetição do indébito.

Não se deve admitir possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada em empréstimo consignado, tendo em vista que versam sobre modalidade contratuais diversas.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1000021-50-2023

APELANTE:
BANCO PAN S/A

APELADO:
ELTON PEDRO ALVES

RELATÓRIO

.

Trata-se de
Apelação Cível interposta pelo Banco Pan S/A, e
m face da sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que
julgou parcialmente

procedente a Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Pedido de Conversão do Contrato e Indenização por Danos Materiais e Morais para
determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação
. Condenar o requerido à proceder a restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples ao autor, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, além do pagamento das

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2º do CPC).

Nas razões recursais o Apelante sustenta preliminar de decadência
argumentando que o Autor ingressou em Juízo visando questionar contrato firmado em 2015, sendo que o prazo decadencial para pleitear a anulação no caso é de 4 anos, conforme
disposto no art. 178, II,do CPC.

Assevera que a ação distribuída em 03/01/2023, ocorreu quando já havia a perda do direito.

Sustenta também ocorrência de prescrição,
afirmando que o prazo para questionar referido contrato seria de 5 (cinco anos) a contar a sua pactuação pleiteando, portando, a extinção da demanda por tais fundamentos.

No mais, assevera que a sentença merece ser reformada a fim de que seja mantido o contrato firmado entre as partes, argumentando que não é razoável que o Autor sustente desconhecimento da modalidade contratada devendo ser observado o principio da boa fé objetiva.

Afirma a validade do negócio jurídico sustentando a inexistência de vício de consentimento

concernente a

erro, dolo ou coação e que

basta verificar a

minuta contratual para perceber que suas cláusulas são claras, em letras legíveis e vernáculo de fácil compreensão, tudo na exata forma exigida pelo Código de Defesa do Consumidor em seu art. 54, §3º.

Alega que prestou as devidas informações ao consumidor quanto aos seus direitos e obrigações, não havendo

qualquer situação de cláusula abusiva ou enganosa ou qualquer outra forma de aproveitamento da situação de vulnerabilidade do consumidor (art. 51, CDC).

Assevera que na modalidade contratada é descontado apenas 5% da margem consignável para amortização das despesas, cabendo ao cliente pagar a fatura no vencimento previsto
como qualquer modalidade de cartão,
não podendo ser desconsiderada a validade da contratação acrescentando que o Autor tinha conhecimento da modalidade contratada
.

Argumenta a inexistência de falha na prestação do serviço pela Instituição Financeira
sustentando a validade da contratação
questionada e

que não cometeu qualquer ato ilícito, não havendo falar em dever de indenizar.

Afirma a impossibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo consignado por se tratar de modalidades distintas, acrescentando que o Autor utilizou o cartão para compras o que pode ocorrer na modalidade contratada.

Alega impossibilidade de restituição do indébito em dobro diante da inexistência de má fé
do Banco, pugnando, pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões o Apelado sustenta ofensa à dialeticidade
, argumentando que o Apelante não ataca os termos da sentença.

Afirma a ilegalidade da contratação afirmando que a dívida é impagável
, havendo conduta abusiva da Instituição Financeira, não havendo como manter a contratação questionada.

Assevera a abusividade das cláusulas que causam onerosidade excessiva ao consumidor inclusive, mediante cobrança de encargos excessivos e que

ademais, o Autor não foi devidamente informado das cláusulas contratuais. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE

Conforme visto, nas contrarrazões o Apelado sustenta preliminar de ofensa à dialeticidade alegando que o recurso não ataca os fundamentos da sentença.

Referida preliminar não prospera.

Com efeito, da análise da peça recursal é possível verificar as razões da inconformidade do Apelante e pelas quais pretende a reforma do
decisum
, tanto assim, que a Apelada não teve dificuldades em apresentar suas contrarrazões.

Dessa forma deixo de acolher referida preliminar.

VOTO PRELIMINAR – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO

Como visto, a Instituição financeira Apelante alega ter ocorrido decadência ao direito do Autor em requer a anulação do contrato firmado entre as partes
sustentando que o contrato foi firmado em 2015
sendo que o prazo decadencial para pleitear a anulação no caso é de 4 anos, conforme
disposto no art. 178, II,do CPC
.

Sustenta, ainda ter ocorrido prescrição
afirmando que o prazo para questionar referido contrato seria de 5 (cinco anos) a contar a sua pactuação pleiteando, portando, a extinção da demanda por tais fundamentos.

Contudo, cumpre esclarecer que o caso em análise trata-se de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia-se uma nova lesão, e, até a data do ajuizamento da ação ainda estavam ocorrendo descontos no benefício da parte autora.

Portanto, por se tratar de uma obrigação de trato sucessivo, sequer havia iniciado eventual prazo decadencial ou prescricional.

Sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA -
PRESCRIÇÃO
-
INOCORRÊNCIA
-
DECADÊNCIA
-
NÃO CONFIGURAÇÃO
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
-
TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO
- EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED - CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO - SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - ILEGALIDADE CONSTATADA - CONTRATO REVISADO - MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - VIABILIDADE - RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERA COBRANÇA INDEVIDA - COMPENSAÇÃO - NECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 368 DO CC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento
. [...] (TJMT - N.U 1020629-57.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - PREJUDICIAIS DE MÉRITO -
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
-
REJEITADAS
- MÉRITO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS - CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO - ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado sentenciante exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 489 do CPC/15.
A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo
.
Prescrição rejeitada
.
Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
. Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques e compras. (TJMT - N.U 1008700-28.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023)

Dessa forma, não há falar em decadência e prescrição de forma que afasto referidas preliminares.

VOTO - MÉRITO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou parcialmente procedente
Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Pedido de Conversão do Contrato e Indenização por Danos Materiais e Morais
para
determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação. Condenar o requerido à proceder a restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples ao autor.

A Instituição Financeira afirma a legalidade da contratação e inexistência de vício que possa ensejar a anulação do contrato, asseverando
que o Apelado tinha conhecimento da modalidade contratada
e, ademais, não há possibilidade de conversão para a modalidade empréstimo consignado, uma vez que se trata de modalidades contratuais distintas.

Afirma que o Autor utilizou o cartão para compras o que é possível na modalidade contratada, alega que não cometeu qualquer ato ilícito a ensejar reparação civil seja de ordem material ou moral.

Da análise detida dos Autos, constata-se que na realidade o Autor não nega que tenha contratado cartão de crédito consignado com a Instituição Financeira como se verifica da peça inicial, em que afirma o seguinte:
“a parte Requerente firmou há muito tempo com a instituição financeira requerida um negócio jurídico.
Trata-se de contrato comumente chamado de “cartão de crédito consignado”, cuja relação jurídica, com o transcurso de mais de 07 anos, passou a ser extremamente prejudicial ao Requerente.

Neste contexto, o Autor questiona

os descontos ocorridos em sua folha de pagamento argumentando que referido contrato existe desde 2015 alegando ter acreditado que o débito já havia sido quitado, porém, constatou que é infinito, uma vez que ocorre apenas o desconto do mínimo do saldo devedor tornando a dívida impagável e que não teria sido informado adequadamente acerca da modalidade contratada.

Neste contexto, necessário registrar que não há evidências que o Autor tenha sido induzido a erro quando da contratação ou que haja algum vício de consentimento a justificar a pretensão em anular o contratado mesmo porque, trata-se e pessoa plenamente capaz tratando-se de soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Ademais, necessário anotar que não obstante o caso versar sobre relação de consumo, todavia, cabe a parte autora o ônus de comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados na inicial o que não se verifica
in casu,
valendo ressaltar que

não há comprovação de vício do consentimento concernente a erro, dolo, fraude para ensejar anulação do contrato.

É cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo que se falar em violação ao direito de informação, uma vez que quando da contratação o Apelante teve conhecimento da modalidade contratada e, ademais, o Autor utilizou o cartão tanto assim que houve compras refinanciadas, conforme ressai dos extrato juntado aos Autos pelo Apelante ID 216509716.

Dessa forma, não há como reconhecer a invalidade da contratação para ensejar a sua anulação conforme pretende o Autor.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC – COBRANÇA DEVIDA – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AFASTADA – DANO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).

(N.U 1036491-34.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023).

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC - INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. SAQUE REALIZADO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO BENEFÍCIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovada a ausência de falha no dever de informação da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo – RMC - ante a contratação e usufruto do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil que lhe fora atribuída.

2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000674-47.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023).

Necessário ressaltar, ainda, que em se tratando de cartão de crédito com reserva de margem consignável, há previsão de desconto mínimo de 5%

em folha de pagamento, sendo que o remanescente do débito constante de fatura é encaminhada para o endereço do contratante e deve ser quitado como qualquer modalidade de cartão de crédito, sob pena de incidir os encargos legais contratados.

Neste contexto a quitação da dívida ocorre mediante pagamento integral da fatura de forma que optando apenas pelo desconto mínimo, permanece o débito, sendo que referida modalidade contratual difere do empréstimo consignado, uma vez que nesta modalidade há prestações fixas enquanto no cartão de crédito consignável
o valor mínimo da fatura é descontado automaticamente do benefício previdenciário, ou na remuneração oferecendo taxas de juros mais baixas em comparação com os cartões tradicionais,
contudo, a parte deve efetuar o pagamento da fatura para quitar o saldo devedor se assim não fizer faz com que a dívida aumente, sem prazo de término.

Com relação a pretensão em converter o empréstimo pactuado (Cartão de Crédito Com Reserva de Margem Consignavel) em empréstimo consignado, não merece acolhida,
uma vez que se trata de modalidade distintas, ademais, a parte contratou o empréstimo na modalidade cartão de credito consignado

beneficiando-se do mesmo, não havendo falar em possibilidade de conversão, conforme entendimento jurisprudencial desse Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE CONVERSÃO DE CONTRATO, DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.(N.U 1005020-51.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024).

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – PESSOA ANALFABETA – CONTRATO ASSINADO A ROGO E PERANTE TESTEMUNHAS – OMISSÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO SEM ALTERAÇÃO RESULTADO.

Deve ser negado provimento aos Embargos de Declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

São 02 (dois) os pressupostos para a validade do contrato celebrado com pessoa analfabeta. O primeiro deles é aposição de digital do analfabeto contratante e assinatura a rogo. Já o segundo é a presença de 2 (duas) testemunhas. No caso em apreço, observo que o contrato preencheu todos os requisitos.

Foi creditado o valor do empréstimo (R$ 1.078,00) na conta bancária que o Embargante mantém com o Banco do Brasil (agência 662), confirmando a veracidade da contratação e a comprovação de que a quantia objeto do contrato foi efetivamente disponibilizada.

Verifico que abaixo do título “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, há marcação do ‘X’ no quadrado de “Cartão de Crédito Consignado INSS”, deixando claro as testemunhas da previsão expressa de que a operação em questão se daria por meio de cartão de crédito consignado.

Desta forma,
não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que distintas as modalidades de contratação.

(N.U 1000250-51.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022).

Quanto a pretensão ao pagamento de danos morais, não merece acolhida diante do afastamento de ilicitude na conduta da Apelada, tendo em vista o reconhecimento de validade da contratação, tampouco, há falar em restituição do indébito no presente caso, sendo o entendimento jurisprudencial acerca do tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONVERSÃO EM AVENÇA DE MÚTUO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.(N.U 1002883-29.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Em face dessas considerações,
dou provimento ao recurso
para via de conseqüência, julgar improcedente a
Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Pedido de Conversão do Contrato e Indenização por Danos Materiais e Morais e via de conseqüência, afastar a pretensão do Autor à conversão da modalidade contratual em empréstimo consignado bem como afastar a pretensão à condenação do demandado ao pagamento de danos morais e repetição do indébito.

Em face da nova feição de sucumbência condenar o Autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024